Tribunal: TJDFT
Processo: 0750570-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DOS BENS. DESNECESSIDADE. DESINTERESSE DOS HERDEIROS NA REALIZAÇÃO DE PARTILHA DE BENS DE FORMA DIFERENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora no presente recurso, a agravante alegue que a avaliação dos bens é necessária para uma partilha justa, verifica-se que se trata de inventário litigioso, no qual não há consenso entre as partes acerca da partilha dos bens inventariados.
2. A partilha de bens entre os herdeiros de forma diferenciada seria possível caso as partes realizassem um acordo nesse sentido, não sendo possível ao juiz estabelecê-la sem critérios justificados.
3. No caso, a parte agravada informou não ter interesse na realização de partilha de bens de forma diferenciada.
4. Ademais, a avaliação poderá ocorrer na via administrativa, para apuração do ITCMD, ou em sede judicial, na hipótese de ação de extinção de condomínio.
5. Desse modo, a avaliação dos imóveis se mostra desnecessária e inútil, de forma que apenas delongaria a resolução da controvérsia em tempo razoável, conforme prevê o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.